Tribunal: TJDFT
Processo: 0711670-59.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a mera repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não ofende o princípio da dialeticidade, se os fundamentos de fato e de direito do recurso evidenciam a pretensão de a parte sucumbente reformar a sentença. Preliminar de falta de dialeticidade rejeitada.
2. O plano de saúde não pode negar o tratamento prescrito ao segurado pelo médico que o assistente, sob o argumento de que não é o indicado para a doença ou delimitar o tratamento.
3. No caso dos autos, conforme os relatórios médicos apresentados pela autora, o tratamento a ela prescrito destina-se ao controle das fortes dores que lhe acometem, e já foi submetida a outros tratamentos analgésicos, sem êxito.
4. Apelação não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.